Tribunal: CARF
Processo: 10855.722413/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722413/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.506 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS PONTES FRANCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-76.757 da 13a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 47 e segs.).
Trata-se de exigência de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente ao
ano-calendário 2008, exercício 2009, consubstanciado em Notificação de Lançamento.
O crédito tributário lançado refere-se a imposto suplementar (código 2904) no valor de
R$ 7.940,84, acrescido de multa de ofício e de juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 31/34, foram
constatadas as seguintes infrações:
· Omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de de pessoas
jurídicas, no montante de R$ 11.964,00;
· Dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 3.311,76, por falta de
comprovação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722413/2012-93
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722413/2012-93

· Dedução indevida de pensão alimentícia, no montante de R$ 13.600,00, por falta de
comprovação dos pagamentos. Comprovado o desconto em folha de R$ 7.168,89,
relativo aos filhos Vivien e Grace. Todavia, em relação ao filho André, apesar de existir
sentença determinando o pagamento de pensão, não houve comprovação do pagamento.
Notificado do lançamento por via postal em 25/04/2012, o interessado apresentou
impugnação parcial em 23/05/2012, na qual contesta tão somente a glosa de dedução a
título de pensão alimentícia judicial, anuindo expressamente com as demais infrações.
Para tanto, apresenta recibos firmados pelo beneficiário da pensão, no montante de R$
13.600,00, assim como cópia da sentença judicial e documentos de identidade.
Considerando que as demais infrações foram objeto de anuência expressa pelo
contribuinte, o crédito tributário foi objeto de desmembramento, sendo a parcela
incontroversa transferida para o processo no 10855.722419/2012-61, permanecendo no
presente o correspondente a R$ 3.740,01 (imposto suplementar), acrescido de juros e
multa de ofício.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Das Despesas com Pensão Alimentícia Judicial
Cinge-se a parte contestada do lançamento à glosa da dedução de pensão alimentícia,
por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução. Em relação a este tema, é
mister ressaltar que tal dedução é autorizada por lei, desde que seja proveniente de
sentença judicial ou por acordo homologado judicialmente. É o que prevê o artigo 4o,
inciso II da Lei no 9.250, de 26/12/1995:
“Art.4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;” (grifamos)
Assim, temos que a legislação tributária admite a dedução de pensão alimentícia para
fins de cálculo do imposto de renda pessoa física, conforme normas do Direito de
Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. A fiscalização glosou o valor de R$ 13.600,00, declarado como tendo
sido pago a título de pensão alimentícia, por falta de comprovação do pagamento. O
impugnante, por sua vez, traz aos autos recibos firmados pelo beneficiário da pensão,
André Whitaker Franchi, para comprovar a regularidade da dedução.
A fim de que se desenvolva uma correta interpretação para o dispositivo legal acima
transcrito, este deve ser inserto no contexto das normas que regem o Direito de Família,
especificamente no capítulo que dispõem sobre os alimentos, pois só desta forma será
efetuada a interpretação sistemática que o caso em tela requer. Neste sentido, leciona o
sempre oportuno e renomado tributarista Hugo de Brito Machado in Curso de Direito
Tributário, página 75, 12a edição: “Assim como o significado da palavra depende do
contexto da frase em que está empregada, e o da própria frase depende do contexto
maior em que se encarta, também o significado da norma, pela mesma razão, depende
do contexto em que se insere”
Na esteira desse entendimento, há várias decisões prolatadas no âmbito administrativo
pelo egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme apontamentos contidos na
publicação especializada denominada Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 35/86, pág.
986, reproduzida no regulamento do Imposto de Renda para 1997, comentada por
Alberto Tebechrane, Fortunato Bassani Campos e José Luiz Ribeiro Machado, cabendo
transcrever ementa de um caso concreto, apenas a título exemplificativo:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722413/2012-93

“O contribuinte só poderá abater, a título de encargo de família, as importâncias pagas
com pensão judicial, desde que efetivamente as tenha pago, em face do Direito de
Família e em cumprimento de acordo ou decisão judicial”. (grifamos)
Determinam os artigos 396 e 400 do nosso Código Civil, que os parentes podem exigir
uns dos outros os alimentos de que necessitam para subsistir. Tais alimentos serão
fixados em montantes proporcional às necessidades de quem os reclama e dos recursos
da pessoa reclamada. Também o cônjuge e o companheiro podem pleiteá-los conforme
disposições contidas na Lei no 6.515/1977 (Lei do Divórcio) e na Lei no 9.278/1996
(União Estável). São obtidos no curso de ação em que se pretende a separação judicial,
o divórcio, a nulidade de casamento ou em ação própria em que se pleiteiam alimentos,
não sendo esquecidos os casos de deferimento em caráter provisório.
Destaque-se que nessas ações há uma combinação de motivos que ensejam a exigência
e o deferimento dos alimentos, como o vínculo proveniente do parentesco ou da vida
conjugal, as condições materiais do requerido e a necessidade comprovada da percepção
dos rendimentos para a sobrevivência do requerente, fugindo do campo das vontades
individuais para tornar-se uma obrigação.
Assim, da interpretação teleológica da lei extra-se que a pensão alimentícia é aquela
constituída em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, nos casos de separação
ou pedido de prestação de alimentos, em função da necessidade do alimentado e o dever
do alimentando. Logo, é uma obrigação de fazer que se consuma na efetiva entrega do
alimentante da prestação pecuniária acordada ou determinada judicialmente aos
alimentandos. Não se reveste, portanto, a pensão alimentícia do caráter de liberalidade,
devendo estar necessariamente atrelada a uma decisão judicial.
Nesta esteira de raciocínio, a possibilidade da dedução das parecelas pagas a título de
pensão só se consuma se, comprovadamente, forem transferidos os recursos do
alimentante para o alimentando, nos exatos termos estipulados pelo juízo competente.
Após as considerações acima, passamos a analisar a situação que se apresenta para
julgamento nos presente autos.
Em relação à pensão paga a André Whitaker Franchi, em que pese a juntada aos autos
dos recibos por ele assinados, os mesmos não são elementos hábeis a fazer prova do
efetivo pagamento, tendo em vista que não houve a comprovação da efetiva entrega ou
transferência dos recursos financeiros ao alimentando. Neste sentido, já se manifestou o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a. Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.
GLOSA DE DEDUÇÕES - DEPENDENTES E INSTRUÇÃO - São dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia devidamente comprovadas e
decorrente de decisão judicial. 1o CC /6a. Câmara /Acórdão 106-13.638 em
04/11/2003.”
Não tendo o contribuinte logrado êxito em comprovar o efetivo pagamento a título de
pensão alimentícia judicial, é de se manter a glosa efetuada pela fiscalização, sendo
certo que lhe é ressalvado o direito de, em sede de recurso, apresentar os comprovantes
de pagamento, tais como cópias dos cheques nominais ao beneficiário, comprovantes de
depósito em nome do alimentando, comprovantes de transferência bancária, extratos
bancários em que seja possível identificar o saque do numerário correspondente, etc,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722413/2012-93

que respaldam o direito à dedução do pagamento de pensão alimentícia da base de
cálculo do imposto de renda.
Em face do exposto, nego provimento à impugnação para considerar devido o crédito
tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga ao filho André Whitaker. As glosas
foram integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que a turma
julgadora entendeu que, ainda que tenha sido apresentada cópia de sentença judicial
determinando os pagamentos, não há nos autos comprovação da efetiva transferência dos valores
do alimentante para o alimentado.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera que os recibos trazidos (fls.
78 a 82) são documentos hábeis a comprovar o alegado, e acrescenta cópias de extratos
bancários apontando algumas das transferência.
Da análise do que se tem nos autos, há que se dar razão ao recorrente.
Os descontos em folha de fato não são a única forma de se praticar o pagamento
da pensão. A não ser que sob fundadas suspeitas em sentido diverso, uma vez havendo a
sentença judicial a dar suporte jurídico e os recibos assinados pelo beneficiário maior e capaz, há
que se acatar os pagamentos para fins de se fazer gozo da dedução permitida.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga ao filho André Whitaker, conforme comprovado, no valor de R$ 13.600,00.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.506 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722413/2012-93

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 100
DF CARF MF
Original